Tribunal: TJSP
Processo: 2173816-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora de eventuais créditos da executada junto a terceiros, na alíquota de 30% – Possibilidade – Medida adequada, que preenche os requisitos e não causará prejuízos à executada – Precedentes – Alegações genéricas – Ausência de demonstração de inviabilidade da empresa – Execução que deve satisfazer o crédito observada a menor onerosidade ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora de eventuais créditos da executada junto a terceiros, na alíquota de 30% – Possibilidade – Medida adequada, que preenche os requisitos e não causará prejuízos à executada – Precedentes – Alegações genéricas – Ausência de demonstração de inviabilidade da empresa – Execução que deve satisfazer o crédito observada a menor onerosidade ao executado. RECURSO NÃO PROVIDO.